Tribunal: STF
Processo: AI 819439
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Comodato. Natureza. Reintegração de posse. Competência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.